Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719894-71.2022.8.07.0003 RECORRENTES: MAURICIO VELOSO QUEIROZ, NEDSON OLIVEIRA MACEDO RECORRIDA: ANA MARIA DA SILVA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANTIDA CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL. 1. Diante da alegação de hipossuficiência pela apelada (Id. 45578905), bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser mantida a decisão que lhe concedeu os benefícios da justiça gratuita. 2. Os apelantes, em que pese comprovem a prestação de serviços advocatícios, furtaram-se em se desincumbir de seu ônus probatório, qual seja a contratação direta dos serviços pela apelada, ou ainda, o inadimplemento manifesto do Sr. Leandro quando da aparente avença de compensação de serviços. 2.1 A boa-fé é basilar para as relações contratuais, cabendo as partes agirem segundo as regras de conduta não só no momento da contratação, mas também quando de sua execução e rescisão, assim, se a avença fora celebrada mediante compensação de serviços, como parece ter ocorrido nos autos, não podem os apelantes transmudar a avença anteriormente firmada, ainda que verbalmente, e passarem a exigir da apelada prestação pela qual parece nunca ter anuído. 3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar a contratação verbal diretamente pelo apelado, indicando que o serviço fora prestado mediante compensação de serviços com terceiro, não tendo os apelantes, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo que demonstrar a ausência de acordo para permuta configura a imposição de prova diabólica aos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Estatuto Processual vigente. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “em que pese seja incontroversa a prestação de serviços advocatícios pelos apelantes, em benefício da apelada, o que se observa dos autos é que, sua contratação, a que tudo indica, fora celebrada de forma verbal, como compensação por serviços de construção a serem prestados por terceiro - Sr. Leandro -, não havendo qualquer demonstração de que a apelada tenha assumido diretamente tal encargo, pelo contrário” (ID Num. 47393867 - Pág. 4); “não se mostra crível a tese autoral de que a contratação verbal teria sido realizada diretamente pela apelada. O que se verifica das comunicações entre as partes, via Whatsapp (Id. 45579112), é que a apelada menciona a desavença entre os apelantes e o Sr. Leandro, o que, inclusive, corrobora sua tese defensiva, de que o pagamento dos honorários ocorreria mediante compensação de serviços, não havendo, por outro lado, demonstração de que a apelada tenha acordado verbalmente com o pagamento de honorários diretamente aos apelantes, como sustenta a tese recursal, pelo contrário” (ID Num. 47393867 - Pág. 4); “ora, diante da apresentação de fato impeditivo do direito alegado, qual seja, a alegação de que a prestação de serviços advocatícios se deu como forma de compensação de serviço a ser prestado pelo Sr Leandro na residência dos apelantes, incumbia aos autores/apelantes a demonstração de que os serviços foram contratados nas condições por eles narradas, ônus do qual não se desincumbiram, pelo contrário, instados a se manifestar os autores dispensaram a produção probatória e pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 45579122)” (ID Num. 47393867 - Pág. 4). E infirmar tais assertivas é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017